Tribunal: TJBA
Processo: 0356424-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0356424-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA CINTRA BARRETO

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. UEFS. DEMISSÃO DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO CONCRETO. VÍCIO MATERIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DA OITIVA DA SERVIDORA E SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, EMBORA LICENCIADA POR MOTIVO DE SAÚDE COM LAUDO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO ART. 222, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO FORMAL. REALIZAÇÃO DE SESSÃO SEM A PRESENÇA DA SECRETÁRIA DESIGNADA, COM SUA SUBSTITUIÇÃO PELA PRESIDENTE DA COMISSÃO, EM AFRONTA AO ART. 210, §1º, DA LEI ESTADUAL N. 6.677/94. FORMALIDADE ESSENCIAL DESCUMPRIDA. NULIDADES RECONHECIDAS. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DAS VANTAGENS DEVIDAS, LIMITADAS À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do processo administrativo disciplinar (PAD),
constituído por meio da Portaria n. 341/2008,
que culminou na demissão da apelante do cargo de professora da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, com fundamento em alegadas irregularidades praticadas durante a tramitação do referido procedimento.

2.
Inicialmente, vale pontuar sobre a possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos quando verificada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RMS: 21910 PA 2006/0080904-6 e verbete sumular de n. 665 do mesmo Tribunal,
o qual
admite a análise judicial da legalidade e da regularidade formal do processo administrativo disciplinar, vedada apenas a incursão no mérito salvo hipóteses de ilegalidade flagrante, teratologia ou desproporcionalidade manifesta.

3.
No caso concreto, a despeito da defesa escrita apresentada, a ausência de interrogatório da servidora, em razão de licença médica com laudo oficial que atestava sua incapacidade para depor, constitui nulidade insanável, por suprimir ato essencial à autodefesa, notadamente diante da recusa da comissão processante em suspender os trabalhos até sua recuperação, em evidente afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao art. 222 da Lei Estadual n. 6.677/94.

4.
S
oma-se a esse contexto o fato de que, na sessão realizada em 02/03/2009 (ID 139955839), a comissão deliberou sem a presença da secretária designada, conforme consignado em ata, o que contraria frontalmente o art. 210, §1º, da Lei Estadual n. 6.677/94, que exige a atuação de secretário específico nos trabalhos da comissão. A função foi indevidamente assumida pela própria Presidente, configurando acúmulo indevido de atribuições e violação à formalidade essencial do procedimento.

5. Ora, a ausência da oitiva do servidor aliada a substituição informal do secretário, constitui inobservância de formalidade essencial, nos termos do art. 234, IV, do mesmo diploma legal, o que atrai a nulidade do ato processual e, por conseguinte, do procedimento como um todo.

6.
Portanto, ainda que a comissão tenha invocado o art. 234, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.677/94 para afastar a nulidade, o desfecho do PAD revela prejuízo evidente à apelante, que foi demitida (ID 139956021), ao contrário da servidora Gésia Silva Maia, investigada pelos mesmos fatos, mas que participou da instrução e recebeu pena mais branda, evidenciando o impacto da ausência de defesa efetiva. Desse modo, não se trata de vícios meramente formais ou inócuos, mas de irregularidades que comprometeram substancialmente o exercício do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal. Precedentes desta Corte de Justiça (
Apelações Cíveis n. 80069098620208050039;
80000161420188050148; 05236001420198050001; 00013470520098050110
).

7. Nesses termos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do PAD e a consequente reintegração da autora ao cargo público, com o pagamento das vantagens legais, observada a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32).

8.
Quanto aos danos morais
,
na hipótese,
não se está diante de mero aborrecimento ou dissabor comum à vida funcional, mas de violação grave à esfera íntima da autora, que teve sua carreira interrompida por um ato administrativo manifestamente ilegal, suportando, inclusive, restrições de ordem financeira e emocional, que exigiram acompanhamento psiquiátrico e prolongado afastamento de suas atividades.

9. Diante das particularidades do caso, e com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes desta Câmara, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 20.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

1
0.
Sentença reformada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0356424-54.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA LUCIA CINTRA BARRETO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .